Tribunal: TJDFT
Processo: 0722459-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. É admissível a exceção de pré-executividade para o reconhecimento da inexistência de fato gerador do IPVA, quando demonstrada, por prova pré-constituída, a perda total do veículo em data anterior ao exercício fiscal cobrado, nos termos da Súmula 393 do STJ.
2. A inocorrência de fato gerador da dívida objeto da execução fiscal evidencia a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, o que é cognoscível de ofício.
3. Não demanda dilação probatória o feito em que a exceção de pré-executividade é instruída com prova suficiente pré-constituída de que não mais detinha a propriedade do aludido veículo na data em que constituído o crédito executado, o que é fato gerador do tributo.
4. Sendo incontroversa a perda total do veículo anterior ao período a que se refere a cobrança e, portanto, inexistente o fato gerador para a dívida executada, correta a extinção do processo no tocante à exigência de IPVA, sendo irrelevante, para a declaração de inexigibilidade, a comunicação do sinistro aos órgãos competentes.
5. Tendo faltado o contribuinte com a obrigação de informar ao órgão de trânsito competente quanto à alteração cadastral ocorrida, deu causa à ação, devendo, por isso, arcar com os ônus da sucumbência, impondo-se a condenação do excipiente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em nome do princípio da causalidade, se acordo com o § 10 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.